Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-20.2015.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0001726-20.2015.811.0028 - CÓDIGO 110430 - COMARCA DE POCONÉ
APELANTE: MUNICÍPIO DE POCONÉ
APELADO: MARCIO NEI COSTA MARQUES
Vistos, etc.
Em que pese o Magistrado de Primeiro Grau não submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conheço de ofício da remessa necessária, pois, tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, não incide a exceção prevista no art. 496, §3o, do CPC, conforme o enunciado da Súmula n. 490, do Superior Tribunal de Justiça, à dispensa de remessa necessária, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
Desse modo, determino que a Secretaria proceda a retificação da autuação para fazer constar como Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 7 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora